Tribunal: TJMT
Processo: 1010851-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1010851-69.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: João Batista Vaz da Silva
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa no 1000785-91.2021.8.11.0012, proposta em desfavor do Agravado e dos corréus Município de Nova Xavantina, Bruna Garcia Toledo, Veronica Luz de Sousa, Welton Mangnone Oliveira dos Santos e Joao Ailton Barbos, que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela, para determinar o imediato afastamento da Requerida Bruna Garcia Toledo das funções de seu cargo público pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração, e a indisponibilidade de bens dos Requeridos Bruna Garcia Toledo, Veronica Luz de Sousa, Welton Mangnone Oliveira dos Santos e Joao Ailton Barbos até o limite de R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos).
Aduz, em síntese, que ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor do Agravado e dos demais corréus, para responsabilização por ato ímprobo e que a decisão agravada teria se omitido quanto à pretensão de indisponibilidade de bens em relação ao Agravado João Batista Vaz da Silva; ressaltando que, este, no exercício do cargo de Prefeito Municipal à época, teria deixado de instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar destinado a apurar responsabilidade da servidora municipal Bruna Garcia Toledo por infração disciplinar, mesmo diante dos fortes indícios do cometimento de infrações disciplinares, crimes contra a Administração Pública e atos de improbidade administrativa, consistente em exigir dos contribuintes, como Procuradora Municipal, impostos prescritos e respectivos honorários, fato que era conhecido por todos os envolvidos.
Sustenta que o Agravado, na condição de ex-Gestor do Município cujas atribuições incumbiria instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar destinado a apurar responsabilidade de servidor público municipal por infração disciplinar, conforme artigos 204, 210 e 227 da Lei Municipal no 1.752/13 e 143 da Lei Federal no 8.112/90, quedou-se inerte mesmo diante dos fortes indícios do cometimento de infrações disciplinares, crimes contra a Administração Pública e atos de improbidade administrativa cometidos, em tese, pela servidora Bruna; ressaltando que, apesar de determinar a realização das Auditorias nas quais constatou-se as irregularidades apontadas, se limitou a expedir o Chamamento Público no 001/2020 com a finalidade devolver aos contribuintes os valores recebidos indevidamente pelo fisco, não adotando nenhuma providência para apuração da responsabilidade da referida servidora municipal.
Argumenta que a conduta improba praticada pelo Agravado fere os princípios da impessoalidade, honestidade, imparcialidade, legalidade, além de causar dano ao erário, atraindo para si as sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei no 8.429/92.
Pontua, ainda, que a medida de indisponibilidade de bens tem a finalidade de assegurar que ao final do processo o provimento jurisdicional pleiteado não perca sua eficácia, cujo deferimento deve ficar limitado à verificação da presença do fumus boni iuris, o qual entende estar devidamente comprovado no presente caso.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, para que também seja decretada a indisponibilidade de bens em relação ao Agravado João Batista Vaz da Silva, no importe de R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos), suficientes a arcar com o dano moral coletivo e a multa civil prevista no art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos, observa-se que, em relação ao pedido de indisponibilidade de bens (ID n. 91445981), o Magistrado Singular consignou que, apurou-se que durante o mutirão fiscal ocorrido em 2019, foram realizados 250 (duzentos e cinquenta) acordos sobre créditos tributários já prescritos, perfazendo o valor de R$ 69.694,71 (sessenta e nove mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavo), bem como foram pagos à requerida Bruna a quantia de R$ 22.809,31 (vinte e dois mil oitocentos e nove reais e trinta e um centavos) a título de honorários advocatícios, calculados sobre os débitos prescritos e pendentes de ajuizamento de ação fiscal, totalizando um montante de R$ 92.504,02 (noventa e dois mil quinhentos e quatro reais e dois centavos), que em valores atualizados perfaz o montante de R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos).
Destacou que, no caso concreto, ponderando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em uma análise sumária, tendo por base as informações até então apresentadas nos autos, com relação à conduta ímproba supostamente praticada por Bruna Garcia Toledo, procuradora municipal, Welton Magnone Oliveira Dos Santos, Auditor Público e Controlador Interno da prefeitura local, Verônica Luz de Souza, assistente da Procuradoria-Geral e João Ailton Barbosa, então Secretário Municipal de Administração e Finanças, entendo cabível o bloqueio R$ 125.188,10 (cento e vinte cinco mil cento e oitenta e oito reais e dez centavos) de forma solidária entre os requeridos, uma vez que nesta fase processual a responsabilidade é solidária sendo certo que somente após a instrução processual se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento ao erário.
Irresignado, o Ministério Público Estadual opôs embargos de declaração, arguindo a omissão da decisão quanto à pretensão de indisponibilidade de bens em relação ao Agravado João Batista Vaz da Silva (ID n. 91445983), que foram rejeitados pela decisão colacionada no ID n. 91445985, a qual restou assim fundamentada:
(...) a despeito de o embargante alegar omissão na decisão que deferiu em parte a antecipação de tutela vindicada, verifica-se que, em verdade, o recurso utilizado manifesta seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo em análise detida dos fatos e pedidos que foram apresentados na exordial, de modo que não há falar-se em acolhimento dos embargos.
Não obstante, apesar da vasta argumentação apresentada nos aclaratórios, cumpre destacar que no tópico “VI – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”, itens “b” e “c” da petição inicial que tratam da suposta prática de enriquecimento ilícito e do dano ao erário municipal, respectivamente, o douto Parquet somente individualiza e faz menção aos atos praticados pelos requeridos BRUNA GARCIA TOLEDO, WELTONMAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS, JOÃO AILTON BARBOSA e VERÔNICA LUZ DE SOUSA, deixando de fazer menção ao requerido JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA.
De igual modo, no tópico subsequente, qual seja “VI – DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS REQUERIDOS”, bem como no tópico “XI – DOS PEDIDOS”, mais uma vez não há menção ou pedido expresso para indisponibilidade de bens do requerido João Batista Vaz da Silva.
Neste esteio, conforme dito linhas volvidas, a intenção dos presentes embargos é rediscutir tema já decidido, ao passo que este juízo se ateve aos fatos e pedidos quando proferiu sua decisão. [Destaquei]
Como se sabe, a indisponibilidade dos bens é medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (fumus boni juris).
Acerca da temática - indisponibilidade de bens, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei no. 8.429/92. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido. (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/9/2014). [Destaquei]
Por outro lado, em consonância com o princípio da congruência ou adstrição (artigos 141 e 492, ambos do CPC/2015), é cediço que o Magistrado deve decidir a lide dentro dos limites em que foi proposta, o que se aplica inclusive em relação à causa de pedir, uma vez que é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa do que foi pretendido pela parte autora, devendo haver correlação entre o pedido e o decisum.
In casu, em que pese a relevância dos fatos e fundamentos aduzidos pelo Agravante tanto na exordial quanto na peça recursal, observa-se, a princípio, que a inicial da ACP não apresenta pedido expresso na inicial acerca da indisponibilidade de bens em relação ao Agravado João Batista Vaz da Silva (ID n. 91445980), de forma que, a priori, se mostra acertada a decisão proferida pelo Magistrado Singular, que limitou o alcance da indisponibilidade de bens aos demais requeridos.
A propósito, acerca da necessidade de observância ao princípio da adstrição em relação às partes expressamente indicadas nos pedidos de indisponibilidade de bens nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a jurisprudência pátria assim se posicionou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA - REJEIÇÃO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - PEDIDO DIRECIONADO EXCLUSIVAMENTE A UMA DAS PARTES - DESBLOQUEIO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Conforme o princípio da adstrição, compete ao magistrado julgar qualquer decisão no limite dos pedidos formulados pelas partes, sendo vedado o julgamento citra petita, ultra petita e extra petita.
II - A Lei no 8.429/92 prevê, em seu art. 7o, a possibilidade de concessão de providência de natureza preventiva patrimonial, consistente na decretação da indisponibilidade de bens, para acautelar eventual ressarcimento ao erário, nos casos de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito.
III - Havendo pedido de indisponibilidade de bens arbitrada tão somente em relação a uma das partes, deve ser determinado o desbloqueio dos bens da outra parte. (TJ-MG - AI: 10080170024527001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 13/02/2019). [Destaquei]
Com efeito, não visualizando, a princípio, o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, em especial que a pretensão de indisponibilidade de bens em relação ao Agravado João Batista Vaz da Silva tenha sido formulada expressamente na inicial da Ação Civil Pública, não se sustenta, por ora, a concessão do efeito ativo ao recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito ativo formulado pelo Ministério Público.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se os Agravados para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora